Tribunal: TJMT
Processo: 0018486-49.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018486-49.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), PAES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA - CNPJ: 05.984.689/0001-50 (APELADO), LENIRO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 984.797.921-91 (APELADO), ADEMIR DO COUTO GIL - CPF: 007.149.061-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta objetivando a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A apelante sustenta que não houve inércia e que sempre promoveu diligências para impulsionar o feito e satisfazer o crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante das diligências efetivamente praticadas pela parte exequente ao longo do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, o decurso do prazo prescricional e a inércia da parte exequente na prática de atos destinados ao prosseguimento do feito.

O prazo da prescrição intercorrente deve observar o prazo aplicável ao direito material, nos termos do art. 18 da Lei no 5.474/1968 e da Súmula 150 do STF, sendo, no caso, de três anos.

O prazo somente se inicia após o transcurso de um ano da suspensão do processo, nos moldes da jurisprudência consolidada.

Os autos demonstram que a exequente promoveu, de forma contínua, atos executivos relevantes, tais como pagamento de custas, requerimentos de diligências, expedição de mandados, pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e demais medidas de localização de bens, não havendo paralisação imputável à sua desídia.

Não se pode confundir ausência de efetividade na localização de bens penhoráveis com inércia processual, sendo a atuação diligente da parte exequente suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia do exequente por período igual ou superior ao prazo prescricional aplicável, contado após um ano da suspensão do processo.

A prática de atos concretos voltados à satisfação do crédito, mesmo que ineficazes, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova inequívoca da inércia da parte exequente, o que não se verifica quando esta atua de forma diligente e contínua.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei no 5.474/1968, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2558762/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.07.2024,
DJe
02.08.2024;

TJ-SP, AI 2093106-45.2024.8.26.0000, Rel. Des. Walter
Exner
, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE G
Á
S S
.
A
. (
atual denominação social de
Liquigás Distribuidora
S.A
.)
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
da
Ação de Execução n
o
.
0018486-49.2008.8.11.0041
,
ajuizada
em face
PAES E ALIMENTOS CONGELADOS MT LTDA. E OUTROS
,

reconhece
u
a
ocorrência da prescrição
da pretensão, c
onsequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito
nos
temos do art. 487, II, do CPC

(ID
293103425
).

Irresignad
a
,
a

exequente/
apelante
sustenta, em suma,
a inocorrência da prescrição, argumentando que sempre diligenciou na prática de todos os atos executivos necessários, adotando as medidas cabíveis para assegurar o regular prosseguimento da execução e a satisfação do seu crédito.

Alega que não houve paralisação processual superior ao prazo prescricional aplicável à nota promissória, destacando a cronologia dos atos processuais praticados ao longo dos anos.

Ressalta que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir após um ano da suspensão do processo.
Sendo assim, considerando que a suspensão do processo ocorreu em 25/07/2023,

o termo inicial da contagem do prazo prescricional de 03 anos começa no dia

26/07/2024, apenas podendo ser declarada a prescrição intercorrente a partir

do dia 26/07/2027.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução
(
ID
293103428
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em
duplicatas
.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sem promover atos concretos para o prosseguimento do feito e a satisfação de seu crédito.

No caso
,
o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme
art. 18 da Lei no 5.474/1968
. Por consequência, esse também é o prazo da prescrição intercorrente, em obediência à Súmula 150 do STF, que estabelece que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No entanto, para
a caracterização da prescrição intercorrente, é imprescindível a demonstração da inércia d
a parte
exequente por prazo igual ou superior ao prazo prescricional, contado a partir do fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.

Analisando detidamente os autos, verifico que não se configurou a prescrição intercorrente, pois
a

exequente/
apelante não permaneceu inerte durante o trâmite processual, não havendo paralisação por prazo superior a 3 (três) anos por desídia exclusiva d
a

exequente/apelante
.

Com efeito, c
onforme se depreende da cronologia processual descrita nas razões recursais e confirmada pelos documentos dos autos, desde a distribuição da ação, em
06/08/2008
,
a

exequente/apelante
promoveu diversos atos para impulsionar a execução e buscar a satisfação de seu crédito.

Digo,
a exequente/apelante

promoveu sucessivos pedidos de prosseguimento;

efetuou pagamento de custas processuais e diligências para citação dos executados;

requereu expedição de mandados de citação e penhora;

realizou pesquisas patrimoniais por meio do sistema SISBAJUD, com demonstração de interesse contínuo na persecução do crédito;

atuou de forma colaborativa com o juízo na tentativa de
localizar bens penhoráveis, inclusive promovendo pedidos atualizados de certidões e ofícios.

Essas providências comprovam que não houve abandono do feito nem desídia da exequente, ao contrário
,
houve uma atuação persistente e coerente com os meios executivos disponíveis, dentro dos limites da razoabilidade temporal e da complexidade da localização de bens dos devedores.

Assim, não se pode confundir a ausência de resultado útil imediato da execução com inércia da parte credora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "
Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito
"(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.048.542/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024). 2. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que "
não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, posto que não configurada a inércia da parte exequente
.", motivo pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2558762 RS 2024/0030424-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO QUE CORRE HÁ ANOS COM INÚMERAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO EXEQUENTE NO DECORRER DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2093106-45.2024 .8.26.0000 Atibaia, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 20/05/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Vale ressaltar que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser medida excepcional, não se aplicando quando
a parte
exequente age com diligência na busca pela satisfação de seu crédito, como ocorreu no caso em análise.

A sentença, portanto, merece reforma, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento da execução, com a retomada das medidas necessárias para a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025